Tribunal: STF
Processo: HC 258443
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Sidnei Ferreira da Silva.



    Decido.



    De início, verifico que o impetrante reitera questão contida no HC 239.072 e 241.734, de minha relatoria. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 



    O presente já é o terceiro habeas corpus impetrado para rever a mesma condenação implementada nos autos do processo 1500212-19.2020.8.26.0592, a revelar nítido abuso do direito de defesa.



    A alegação de que o crime deve ser desclassificado porque apenas foi apreendida a massa de 2,15 gramas de cocaína é inteiramente infundada. Veja-se:



    Por este motivo, foi formulado pedido de busca e apreensão, que foi deferido por este Juízo (processo nº 1500950-66.2020.8.26.0637). 



    Segue que, em cumprimento ao referido mandado, os policiais rumaram à residência do acusado e, no local, em revista pessoal, foi encontrado em poder dele 02 porções de cocaína, embaladas em plástico verde e envolta por fita crepe. Em continuidade, os milicianos encontraram no quintal da residência sacos plásticos, semelhante aos que embalava os entorpecentes, bem como dentro da casa fita crepe e duas tesouras. 



    Segue, ainda, que durante a diligência a esposa do denunciado, Taís Lélis Barbosa, chegou na residência, oportunidade em que foram apreendidos R$ 2.815,00, em dinheiro, que estava no interior da bolsa dela, bem como, R$ 1.956,00, em dinheiro, que estava na carteira do investigado (valor incompatível com seu holerite), totalizando R$ 4.771,00. 



    Frisa-se que ao mesmo tempo em que se cumpriu o mandado de busca e apreensão na residência de Sidnei, também foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão da residência de Anderson e Jordana, que não estavam no local naquele momento. 



    Em revista pelo imóvel não foram localizadas drogas, apenas alguns “eppendorf's” vazios, bem como uma balança digital de precisão. Foi apreendido o aparelho celular de Anderson, no qual havia mensagem enviada a SIDNEI, por meio da qual solicitava droga. Outrossim, a esposa de Anderson, Jordana, compareceu espontaneamente na Delegacia e admitiu que o casal é usuário de entorpecentes e que Anderson já adquiriu drogas de Sidney. (eDOC 2, p. 4)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente